Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-38.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSISTA. MENSALIDADES. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de cobrança de mensalidade pelas requeridas e condená-las ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão recorrida fundamentou-se na inexigibilidade dos valores cobrados a título de mensalidade por ser a autora possuidora de bolsa integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se o ato de cobrança de mensalidades para estudante bolsista configura ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; (ii) saber se a base de cálculo para a fixação da verba honorária deve ser o valor da condenação em danos morais cumulado com o proveito econômico obtido com o pedido declaratório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há nos autos provas suficientes das alegações de cobranças indevidas de mensalidades por diversos meses, não obstante as tentativas da autora de resolver o equívoco administrativamente, sem sucesso, razão pela qual a condenação por dano moral resta configurada e deve ser mantida.
4. Ante a inexistência de proveito econômico e considerando a condenação dos réus em danos morais, este deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, exatamente como procedeu o d. juízo sentenciante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. À luz da Constituição, o dano moral pode ser concebido como violação do direito à dignidade, na medida em que é consagrada como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, tendo como base todos os valores morais e a essência de todos os direitos da personalidade, tais como a honra, nome, privacidade, intimidade, liberdade.” “2. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o e 5o, V e X; CC arts. 11, 186 e 927; CPC art. 85, § 2o; CDC, arts. 2o e 3o;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1894731, 0748985-81.2023.8.07.0001, Relator ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, DJE 02/08/2024.